Tribunal: TJPA
Processo: 0801481-08.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801481-08.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MOISES MACHADO DE ALMEIDA, EDINALDO MACHADO DE ALMEIDA, LEOPOLDO TELES DE SOUZA FILHO, MARIA ZONEDE MACHADO DE ALMEIDA

AGRAVADO: PAULO DA SILVA MAIA

PROCURADOR: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE A FAVOR DO AGRAVADO, DETERMINANDO QUE OS AGRAVANTES SAÍSSEM IMEDIATAMENTE DA ÁREA ONDE O REQUERIDO SEMPRE OCUPOU NA ÉPOCA DO SR. CRISTINO, ÁREA DE MATA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. OS AGRAVANTES NÃO COMPROVARAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. DEVERIAM COMPROVAR QUE EXERCIAM A POSSE DE FATO DAS TERRAS EM LITIGIO. AUSENCIA DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MOISES MACHADO DE ALMEIDA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muaná/PA, nos autos de Ação de Interdito Proibitório, proposta contra
PAULO DA SILVA MAIA
.

A decisão agravada foi a que deferiu liminarmente a reintegração de posse a favor do agravado para determinar que os agravantes saíssem imediatamente da área onde o requerido sempre ocupou na época do Sr. Cristino, área de mata, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformados com a presente decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois além dos recorrentes retirarem o sustento de seus familiares do local onde houve a reintegração de posse, estes possuem casas desde 2014 nas terra que se encontram em litigio neste momento, no qual a construção de suas casas está dentro da área delimitada pelo Juízo “a quo” denominada de área de mata.

Afirmam, que não há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de deferimento do presente recurso, tendo em vista que os recorrentes não praticam quaisquer atividades danosas a natureza e nem a pretensão de posse do requerido, realizando apenas atividades restritas a sua subsistência material, podendo a qualquer tempo a antecipação de tutela ser revertida sem qualquer prejuízo.

Relatam, existir ilegitimidade ativa do agravado para requerer a reintegração de posse concedida pelo Magistrado de piso, pois o requerido não comprova que é filho do antigo titular da posse do terreno em litigio, além de que não juntou sequer cópia da certidão de óbito de quem diz ser seu pai, nem mesmo cópia do documento de identidade que comprove a paternidade alegada.

Mencionam ainda, que na petição inicial o agravado não faz prova nem da data da ocorrência do fato e nem do esbulho alegado, assim como determinam os art. 558 do CPC e o art.561, II, III do CPC, como também nem em momento de audiência de justificação ficou comprovado através dos depoimentos pessoais das testemunhas o que alegou o requerido.

Por fim, relatam que não houve qualquer prática de esbulho no presente caso, mas o que de fato ocorreu foi que ao perceberem pela primeira vez a invasão de seu terreno a mando do requerido para realizarem a roçagem do terreno, utilizaram-se de suas próprias forças para defender suas terras, se locomovendo até o local onde o agravado se encontrava solicitando a paralização imediata do procedimento.

Juntou documentos às ID.227411/237143.

Às ID.1049287 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1276435 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu liminarmente a reintegração de posse a favor do agravado para determinar que os agravantes saíssem imediatamente da área onde o requerido sempre ocupou na época do Sr. Cristino, área de mata, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque é sabido que caberia a estes comprovarem que exerciam a posse de fato das terras que se encontram em litigio.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:

AGRAVO

DE INSTRUMENTO.

POSSE
. BENS IMÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
.
Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de
esbulho
,
incumbindo-lhe provar a sua
posse
, o
esbulho
praticado pelo réu, a data do

esbulho
,
bem como a perda
da
posse
.
No caso, não há falar em deferimento do pedido liminar, visto que ausentes os referidos requisitos, ainda que apresentados pretendidos elementos novos pelos autores. Manutenção da decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Agravo
de Instrumento Nº 70081001331, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 15/05/2019).

Observo, ainda, que os agravantes apenas anexaram um documento no qual dispõe sobre a demarcação das áreas em discussão, contendo um levantamento topográfico das propriedades das partes litigantes, o que não comprova nada acerca do exercício da posse.

Sendo assim, verifico também, não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que não demonstraram os prejuízos eminentes, pois, não ficarão sem local para residir, haja vista, que não juntaram nenhuma foto ou outro tipo de documento que mostrasse que as suas casas se encontram especificamente no local onde determinou o Juiz Singular a reintegração.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020